Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Circunstância agravante: Fração de aumento. Gratuidade de justiça. Competência do juiz da execução.

1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, demonstram que a ré causou ofensa à incolumidade pessoal da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.

2 - A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí a desnecessidade de laudo pericial para provar a agressão.

3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.

4 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula n. 26 deste Tribunal).

5 – Apelação provida em parte.